Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do despacho ID: 20664738, tendo em vista a anuência de WANIA DA SILVA LIMA à transação, reitere-se a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a referida adesão (ID: 19652997), desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador